Tribunal: TJDFT
Processo: 0701540-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: ApCiv – Apelação Cível Autos no: 0701540-32.2021.8.07.0003 Apelantes: Galice Brasil Comercio de Roupas Ltda Rodrigo Pereira da Silva Claudia Veronica Leal Gomes Pereira Apelada: Cooperativa de Credito do Servidor Federal Ltda Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pelo Rodrigo Pereira da Silva, Claudia Veronica Leal Gomes Pereira e pela sociedade empresária Galice Brasil Comercio de Roupas Ltda (Id. 30167218) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF (Id. 30167213), que julgou o pedido improcedente. O julgamento do recurso pela Egrégia Segunda Turma Cível havia sido pautado para o dia 26 de janeiro de 2022 (Id. 31503387). A sociedade empresária recorrida Cooperativa de Credito do Servidor Federal Ltda informou posteriormente a respeito da transação celebrada entre as partes (Id. 32021015). Nesse sentido trouxe aos autos (Id. 32021016) o instrumento da aludida transação, devidamente assinado pelas partes. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além do mais, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. No caso, a análise do teor da Cláusula XIV do instrumento referente à aludida transação (Id. 32021016, fl. 5) evidencia que as partes pactuaram a desistência do presente recurso. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre a sociedade empresária credora e os respectivos devedores (Id. 32021016) para que produza seus regulares efeitos. Promova a laboriosa Secretaria a consequente retirada do recurso da pauta de julgamento prevista para o dia 26 de janeiro de 2022. Publique-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator